Tribunal: TJPA
Processo: 0080929-11.2015.8.14.0040
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080929-11.2015.8.14.0040
APELANTE: IZABEL ALVES PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA. DEMISSÃO EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. FONTES DE CUSTEIO DIVERSAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se a Apelante possui o direito de ser mantida no cargo público de professora, após a obtenção de aposentadoria voluntária perante o regime geral de previdência social (RGPS).

2. O art. 37, § 10º da CF/88 veda a cumulação da remuneração em atividade do servidor público com os proventos do regime próprio de previdência dos entes públicos (arts. 40, 42 e 142 da CF/88) inexistindo, portanto, restrição em relação ao regime geral de previdência, tal como ocorre em relação à Apelante. Precedentes do STF e deste E. Tribunal.

3. Inexistindo motivos para demissão do cargo público, tal ato ocorreu de forma irregular, haja vista que a Apelante, sendo servidora pública efetiva, somente poderia ser excluída dos quadros da administração após sentença judicial transitada em julgado, mediante procedimento prévio em que lhe fosse assegurado o contraditório e ampla defesa ou em decorrência de procedimento de avaliação periódica de desempenho.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de junho a 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0080929-11.2015.8.14.0040 - PJE) interposta por IZABEL ALVES PINTO contra MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela Apelante

Na exordial (Num. 2302252 - Pág. 3/9) a Autora aduziu, em síntese, que após ser aprovada em concurso público, passou a exercer o cargo de professora no município de Parauapebas e que, em 11 de setembro de 2011, obteve aposentadoria junto ao INSS, circunstância que ensejou a sua exoneração pelo Município demandado em 28 de janeiro de 2014, sob a alegação de impossibilidade de cumulação da aposentadoria com o exercício da atividade de professora.

Requereu, liminarmente, a reintegração ao cargo, e ao final, a confirmação da medida com a procedência da ação.

Após regular trâmite processual o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos (Num. 1962780 - Pág. 1/3):

(...) Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC/15, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados e, por conta disso, casso a tutela provisória de urgência outrora concedida.

CONDENO o autor nas custas processuais, bem como em honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa; exação que suspendo, pelo prazo de 05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição (...)

Em razões recursais (Num. 2302259 - Pág. 2/13), a Apelante sustenta que a aposentadoria concedida pelo Regime Geral da Previdência Social, não implica na impossibilidade de continuidade do vínculo estatutário, já que as relações funcionais e previdenciárias não se confundem e que a Lei 8.213/91 não impede o recebimento acumulado de proventos e valores decorrentes da atividade.

Argumenta que o art. 37, § 10º da CF/88 veda apenas a cumulação de vencimento com proventos decorrentes do regime próprio de previdência, mas não em relação ao regime geral previdenciário, tal como ocorre no caso dos autos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 2616637 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 2920433 - Pág. 1/4).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a Apelante possui o direito de ser mantida no cargo público de professora, após a obtenção de aposentadoria voluntária perante o regime geral de previdência social (RGPS).

A matéria em análise encontra previsão no art. 37, § 10º da CF/88, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública
, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

Como se observa, o texto constitucional veda a cumulação da remuneração em atividade do servidor público com os proventos do regime próprio de previdência dos entes públicos (arts. 40, 42 e 142 da CF/88) inexistindo, portanto, restrição em relação ao regime geral de previdência, tal como ocorre em relação à Apelante.

Acerca do tema, o STF já se pronunciou atestando a legalidade da cumulação de proventos decorrentes do RGPS com a remuneração da atividade do servidor público efetivo, por se tratar de regimes distintos. Vejamos:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1221999 AgR, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232

DIVULG 24-10-2019

PUBLIC 25-10-2019) (grifos nossos).

EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional.
Servidor público. Cumulação de proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência com vencimentos de cargo público. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de

aposentadoria oriunda do regime geral de previdência
. 2. Agravo regimental não provido." (ARE 915420 ED-AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 04-06-2018 PUBLIC 05-06-2018.) (grifos nossos).

No mesmo sentido, este E. Tribunal, já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO.
EXONERAÇÃO DE CARGO EFETIVO SOB O FUNDAMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO INSS COM O PRÓPRIO CARGO PÚBLICO QUE A ORIGINOU. PERMANÊNCIA NO CARGO MEDIANTE LIMINAR
. NÃO SUBSUNÇÃO ÀS HIPOTESES LEGAIS DE VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIMINAR NA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA. COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS.
COMPATIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO RGPS E REMUNERAÇÃO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTE STF. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONCURSADA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE
. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO ENUNCIADO DA SÚMULA 20 DO STF. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL PARA A SERVIDORA AGRAVADA ANTE O CARÁTER ALIMENTAR DO SALÁRIO. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ/PA. A.I. Nº 0010690-68.2016.8.14.0000. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 25.09.2019. Publicado em 25.09.2019) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA MUNICIPAL EXONERADA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - No caso dos autos,
o município agravante exonerou a recorrida, servidora concursada, em razão da mesma ter solicitado sua aposentadoria junto ao INSS, entretanto, ter continuado a exercer sua função junto à Administração Pública;

II - O Juízo Monocrático deferiu corretamente tutela de urgência em favor da agravada, sustando o ato administrativo do agravante, visto que o decreto de exoneração da recorrida não foi precedido de um procedimento disciplinar, em total inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

III ? A Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre o sistema de benefícios pagos pelo INSS, preceitua em seu art. 124 que inexiste o impedimento do recebimento cumulado de proventos e salários do trabalhador em exercício, ressalvada a hipótese de aposentadoria por invalidez;

IV - Agravo de Instrumento conhecido e improvido
.

(TJ/PA. A.I. Nº 0011129-79.2016.8.14.0000. Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07.05.07. Publicado em 10.05.2018) (grifos nossos).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Servidores públicos efetivos atrelados ao Regime Geral de Previdência, por ausência de regime próprio;
2. A aposentadoria voluntária pelo regime do INSS não provoca a automática vacância do cargo ocupado pelo servidor público, pois a inativação não foi concedida, nem será custeada pelo Município
; 3. Desligamento efetuado sem oportunidade de contraditório e ampla defesa. Impossibilidade; 4. Incabível o uso de mandado de segurança como ação de cobrança. Súmula 269/STF; 5. Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação desprovida e, em reexame, sentença alterada em parte. (Apelação/Remessa Necessária nº 0006377-46.2013.8.14.0040. Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11.09.2017. Publicado em 29.09.2017) (grifos nossos).

Desta forma, inexistindo motivos para demissão do cargo público, tal ato ocorreu de forma irregular, haja vista que a Apelante, sendo servidora pública efetiva, somente poderia ser excluída dos quadros da administração após sentença judicial transitada em julgado, mediante procedimento prévio em que lhe fosse assegurado o contraditório e ampla defesa ou em decorrência de procedimento de avaliação periódica de desempenho.

No mesmo sentido, o órgão ministerial se manifestou (Num. 2920433 - Pág. 4):

(...) o Parquet entende que a sentença deverá ser reformada, pois havendo a concessão de aposentadoria ao servidor público no âmbito do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), não configura extinção automática do vínculo estatutário com a Administração, podendo o servidor permanecer no cargo público, caso assim deseje, todavia, seu desligamento só poderá ocorrer a pedido ou, se houver cometimento de falta devidamente apurada por meio de processo administrativo disciplinar (...)

Assim, diante da disposição constitucional aplicável ao caso, bem como do entendimento do STF e deste Tribunal no sentido de inexistir vedação à acumulação dos proventos de aposentadoria voluntária pelo RGPS com a remuneração da atividade do servidor público efetivo, deve ser dado provimento ao recurso.

Ante o exposto, em consonância com a manifestação do órgão ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente a ação para que a Apelante seja reintegrada ao cargo de professora anteriormente ocupado perante o Apelado.

Em razão da reforma da sentença, condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em conformidade com o art. 85, § 8º do CPC/15.

Sem custas em razão da isenção legal conferida ao Apelado.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020